Tribunal: TJMT
Processo: 1002372-41.2022.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002372-41.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. JONES GATTASS DIAS, DES. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO BARRETTO MARTINS - CPF: 128.074.758-76 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ALEXANDRA ABREU BARRETTO MARTINS - CPF: 109.057.898-90 (APELANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
—
AÇÃO ANULATÓRIA
— DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA PELO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS — INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL — POSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO SINDICAR A LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO — AFASTAMENTO DO DECRETO DE EXTINÇÃO — NECESSIDADE.

JULGAMENTO DO MÉRITO DA PRETENSÃO — ARTIGO 1.013, § 3o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA — IMPOSSIBILIDADE.

Compete ao Judiciário sindicar a legalidade da decisão administrativa proferida pelo Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Barra do Garças.

N
ão é possível proceder ao julgamento do mérito da pretensão, na forma do artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, quando ausente citação do réu para apresentação de resposta.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Roberto Barretto Martins
e
Alexandra Abreu Barretto Martins
contra a sentença (Id. 142944650) proferida em
ação anulatória de ato jurídico com pedido de tutela de urgência liminar para levantamento de restrição imobiliária
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
.

Asseguram que, a sentença que indeferiu liminarmente a inicial, está equivocada “
por duas principais razões: 1o) O juiz diretor do fórum já havia se declarado incompetente para revisar o seu ato administrativo impugnado nesta ação; 2o) Não se afasta do Poder Judiciário – justiça comum – o procedimento judicial para afastar a lesão sofrida
”.

Asseveram que, na hipótese de anulação da sentença, o processo está pronto para imediato julgamento do mérito, na forma do artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Requerem o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 142944657).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 149503655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...] Se o bloqueio da transcrição foi determinado pelo Juiz Diretor do Fórum, caberia à parte demandante requerer naqueles autos o desbloqueio da transcrição investigada na forma como constou na petição inicial desta desmanda.

Consigna-se que este juízo não possui competência para modificar decisão proferida Juiz Diretor do Fórum, isso porque contra as suas decisões cabe recurso administrativo a ser direcionado ao Conselho da Magistratura, conforme estabelecem os artigos 56, 58 e 61 da Lei n. 9.784/1999 [...].

Portanto, constata-se a existência de vício de competência deste juízo em relação à apreciação do pedido constante na inicial, uma vez que visa modificar decisão proferida pelo Juiz Diretor do Fórum, no Procedimento Administrativo de Pedido de Providência n. 164/2008.

Cumpre esclarecer que a incompetência absoluta é matéria de ordem pública, podendo, desse modo, ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, como estabelece o art. 64, § 1o do Código de Processo Civil [...].

E, uma vez que os pedidos avençados na inicial deveriam ser formulados nos autos do processo administrativo por meio de requerimento e/ou recurso, bem como pelo fato de possuírem as demandas procedimentos incompatíveis, a petição inicial deve ser indeferida, extinguindo a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, reconheço a incompetência absoluta deste juízo e indefiro a petição inicial, extinguindo a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

P. R. I. C.

Barra do Garças, 31 de março de 2022. [...]. (Id. 142944650 – fls. 2/4).

É esta a decisão administrativa prolatada pelo Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Barra do Garças no
pedido de providências
no 164/2008, que determinou o bloqueio da matrícula no 27.743 registrada na Primeira Serventia Notarial e Registral da Comarca de Barra do Garças:

[...] O presente feito tem por objetivo a apuração dos fatos noticiados pela 1a Serventia Notarial e Registral desta Comarca, que alega em síntese, que a área protegida pela Matrícula no. 27.743, que teve origem nas Transcrições no. 19.756 e 19.759, não corresponde com as áreas somadas das Transcrições.

A Serventia alega ainda, que a área correspondente à Matrícula no. 27.743 (suposta área total) foi vendida fracionadamente a diversos novos proprietários, originando, consequentemente, diversas outras matrículas. Razão pela qual solicita o bloqueio de todas as Matrículas que tenham como origem a Matrícula no. 27.743 e, caso entenda necessário, seja determinada a retificação da área da Matrícula no. 27.743.

O ato que se busca deve ter a sua pretensão reconhecida em contencioso judicial perante o juízo cível competente, já que este foro administrativo é absolutamente incompetente, o que é comezinho.

Cabe salientar ainda, que a eventual retificação da área protegida pela Matrícula no. 27.743, possivelmente acarretará a necessidade de maiores dilações probatórias, a fim de se evitar prejuízos a terceiros interessados.

[...]

Anote-se que, neste caso, não se pretende apenas o bloqueio da referida Matrícula, mas também a averiguação da irregularidade, que poderá perfeitamente culminar na retificação da Matrícula, com o chamamento de eventuais atingidos, conforme tratado no art. 214 da LRP c/c. 51, do COJE e acórdão citado como modelo, o que se permitiria ao juízo competente de uma das varas cíveis, mas ao lado disso temos verdadeira contenda para a apuração dos fatos narrados na exordial.

Outrossim, é certo que eventual histórico de fraudes outras na 1a Serventia Notarial e Registral desta Comarca, não tem o poder de isoladamente permitir o simples tratamento administrativo do caso nesta Diretoria, já que mesmo a simples providência prevista nos arts. 213 e 214 da LRP e entregue aos juízes de direito, matéria que só pode ser objeto de ação cível de conhecimento, tratando-se de competência funcional de natureza absoluta.

[...]

Depreende-se, portanto, que cabe à administração objetivando evitar prejuízos de difícil ou impossível reparação a terceiros de boa-fé, a medida acautelatória de bloqueio da Matrícula, até que as irregularidades possam ser sanadas na esfera judicial, onde será oportunizado às partes a produção de provas, bem como, a ampla defesa e o efetivo contraditório.

[...]

Assim, resta claro dos referidos dispositivos, que a competência para processamento e julgamento do presente feito é do Juízo Cível e não do Foro Administrativo.

Feitas essas breves considerações:

I - Declaro a incompetência absoluta desta Administração do Foro para o conhecimento da matéria, conforme acima fundamentado.

II - Intimem-se as partes interessadas, Antônio Sérgio Guimarães Luck (fls. 13); Raul Fernades Santos Silva (fls. 14vo); Gilvan Furtado de Queiroz (fls. 14vo); Odilon Luciano de Souza (fls. 14vo); Danilo de Moura (fls. 14vo); Elvio Antonio Pinotti (fls. 14vo); Wilson Leite Barbosa (fls. 38vo); Carlos Roberto Crispim (fls. 38vo); Arno Engleitner e sua Esposa (fls. 39vo); Roberto Ruiz Martins e sua Esposa (fls. 40); Agropecuária Sududebê Ltda (fls. 40); Sérgio Juster Zilling da Silva (fls. 42); José Vasquez Clemente (fls. 42); Hermes Gomes de Moraes (fls. 42vo); José Antônio de Mello Hordones (fls. 42vo); Romualdo José Maria Gioachini (fls. 44); Waldemar Francisco de Assis Barreto (fls. 44); Claudia Gioachini (fls. 46); Silvia Gioachini (fls. 46); Ana Lúcia Gioachini (fls. 46); BB Financeira S/A – Crédito Financiamento e Investimento, na pessoa de seu representante legal (fls. 54); Fazenda Pública Estadual (fls. 54vo); Antônio Celso de Araújo (fls. 55vo); Valdeci Correa Ramos Queiroz (fls. 55vo); Eurípedes Gomes do Carmo (fls. 56vo); Maria Ieda Beckmann Bosaipo (fls. 57); Vilson Alberto Beckmann (fls. 57); Américo Arlindo Pinotti (fls. 74); Áureo Pinotti (fls. 73vo); Carlos Roberto Della Libera e sua Esposa (fls. 73vo); Euclides Geraldo Trabachin (fls. 75vo); Euclides Geraldo Junqueira (fls. 75vo); Carlos Roberto Della Libera Filho (fls. 75vo); e Juliana Fava Della Libera (fls. 80), para querendo, por meio de seu advogado, comprovar o ajuizamento da Ação competente na esfera cível, da qual dependerá a continuidade e regularidade da Matrícula em comento.

III – A referida Matrícula, após a juntada de cópias conferidas nos autos, deverá ser restituída, ao Oficial do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, com a determinação de averbação ou manutenção de bloqueio já averbado para quaisquer atos, até decisão judicial competente.

IV – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem a propositura do pedido competente pelo interessado a uma das varas cíveis locais, encaminhe-se cópia integral e conferida do feito ao Ministério Público, para a propositura da ação competente, em defesa da higidez dos registros públicos e, arquive-se, com as baixas devidas.

Expeça-se o necessário. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 25 de março de 2009.

[...]

Juiz de Direito Diretor do Foro [...]. (Id. 142943687 – fls. 1/4).

No caso, patente, segundo penso, o equívoco da sentença, visto que o ato administrativo impugnado pode ser sindicado pelo Poder Judiciário, uma vez que “
nenhuma lesão de direito individual pode ser subtraída à apreciação do Poder Judiciário
” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de direito administrativo
. 28. ed. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2011,

p. 999), consoante está no artigo 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil: “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”.

[...] Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. [...]. (STF, Primeira Turma, AI 640272/DF AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça em 31 de outubro de 2007).

É certo que, a Câmara, em autos outros, decidiu questão semelhante acerca da incompetência do Poder Judiciário para examinar a legalidade do ato administrativo proferido pelo Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Barra do Garças:

[...] Diante das evidências de vícios no registro de uma das inscrições imobiliárias pertencente a cadeia dominial da matricula unificada, pode o Juiz Diretor do Fórum em Processo Administrativo de Pedido de Providencia, determinar,
ad cautelam
, o bloqueio da nova matrícula (art. 214, §§ 3o e 4o da Lei no 6.015/1973).

O Juízo Ordinário Comum não possui competência para modificar decisão proferida pelo Juiz Diretor do Fórum em processo administrativo.

Diante da incompetência absoluta do Juízo Comum, bem como da incompatibilidade da petição inicial com o Procedimento Administrativo, o seu indeferimento é a medida que se impõe. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 2181-86.2017.8.11.0004, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 15 de setembro de 2020).

No entanto, decorre da própria racionalidade do discurso jurídico de serem provisórios os posicionamentos firmados, passíveis, portanto, de alteração sempre que um
melhor argumento,
tal como explicita Habermas, se imponha na prática comunicativa.

No discurso, o convencimento é condicionado pela ‘coação do melhor argumento’, no sentido de que sua racionalidade consiste na submissão racional ao melhor argumento. Não se pode abrir mão do melhor argumento e deixar de acatá-lo sem deixar de ser ‘racional’ no discurso. Só se pode fazê-lo, portanto, recorrendo-se à ação estratégica. A racionalidade da própria argumentação está assentada em se acatar o melhor argumento (ou seja, aquele que possui melhores razões para resistir às críticas opostas), e quem entra em um discurso assume pragmaticamente a obrigação ilocucionária de acatá-lo. Por ‘melhor argumento’ devemos entender aquele que melhor resiste às críticas levantadas pelos outros envolvidos no discurso, o que significa que a determinação de qual seja o melhor argumento só pode ser apresentada no próprio discurso, pragmaticamente, e não de maneira absoluta e prévia à comunicação estabelecida na comunidade real de comunicação. Como lembra Habermas, o que seja uma ‘boa razão’ deverá ser decidido na própria argumentação (Habermas, 1996b: 50). Portanto, não devemos pensar em algo como um idealismo ou uma ontologização do melhor argumento. Os argumentos temporariamente tidos por melhores, sobretudo em uma sociedade pluralista, podem ser revistos diante de novos argumentos que resistam às críticas opostas de maneira ainda melhor. (GALUPPO, Marcelo Campos.
Igualdade e diferença: Estado democrático de direito a partir do pensamento de Habermas
. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, p. 131).

Assim, sem adentrar no mérito da pretensão, entendo que não se cuida de hipótese de indeferimento liminar da inicial, porquanto, ao Judiciário compete sindicar a legalidade do ato administrativo.

Por outro lado, não é possível proceder ao julgamento do mérito da pretensão, na forma do artigo 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, quando ausente citação do apelado, ora réu, para apresentação de resposta. Além disso, as contrarrazões deste (Id. 142944657) se limitam a tratar da alegada incompetência do Poder Judiciário, fundamento da sentença. Logo, há a necessidade de se observar o devido processo legal.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o prosseguimento do feito, com a citação do Estado de Mato Grosso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022